Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021747-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (ADVOGADO), TIAGO JUNIOR FRANCESCHINA - CPF: 065.226.769-66 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (AGRAVADO), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (AGRAVADO), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (AGRAVADO), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (AGRAVADO), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVO PLANO APRESENTADO PELOS RECUPERANDOS - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO EM TRÂMITE - NÃO É IMPEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA AGC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apresentado o novo plano de recuperação judicial pelos recuperandos, a decisão que determina a publicação de edital do novo plano e da lista de credores, bem como convoca a realização da AGC, tão somente dá cumprimento ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento.

Não há que se falar na necessidade de aguardar-se o julgamento das habilitações e impugnações de crédito, porquanto conforme os artigos 39, § 2o e 40 da Lei 11.101/2005, as deliberações da Assembleia não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação dos créditos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021747-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO JUNIOR FRANCESCHINA

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA, JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Tiago Junior Franceschina
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
José Pupin Agropecuária e outros – Grupo Pupin
, determinou a expedição de edital, para publicação na imprensa oficial, do plano de recuperação judicial e da lista de credores apresentada pelo administrador judicial, com abertura de prazo de 30 dias para apresentação de eventuais objeções e designou para os dias 09 e 30 de novembro a realização da Assembleia Geral de Credores.

Postula inicialmente pela concessão da justiça gratuita.

Alega que o Juízo, ao designar a Assembleia Geral de Credores, não observou as questões pendentes de julgamento que têm influência direta na realização e votação do conclave assemblear.

Informa que o maior credor da recuperação judicial está classificado de forma equivocada na classe garantia real, o que implica em evidente prejuízo aos demais credores.

Destaca que tramita em apenso, a ação ordinária distribuída com base no art. 19 da Lei 11.101/2005, que demonstra de forma inequívoca a ausência de garantia real do credor Metropolitan Life Insurance Company (Metlife) e a necessidade do erro essencial na classificação do referido crédito.

Complementa que a classe trabalhista também se encontra irregular, porque não há posicionamento efetivo do Juízo sobre os créditos trabalhistas apurados pela justiça especializada.

Realça, assim, que a assembleia foi designada de forma precoce e em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o trâmite esperado seria primeiro a abertura para apresentação de objeções ao plano e somente após, a convocação da Assembleia Geral de Credores.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para impedir a realização da Assembleia Geral de Credores. No mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de revogar a decisão que designou a convocação da Assembleia Geral de Credores.

Deferido o benefício da justiça gratuita para este recurso e indeferida a tutela recursal postulada. (id. 184103774)

Contraminuta (id. 184560678). Argumenta não se opor ao pedido sob o fundamento de que, de fato, a designação de Assembleia Geral de Credores se deu de forma prematura na medida em que não houve a concessão de prazo para que os credores pudessem apresentar eventuais objeções ao plano de recuperação judicial. Aponta haver discussão quanto a classificação do crédito da credora Metlife na Ação Ordinária n. 1001854-70.2023.8.11.0051.

Agravo Interno interposto pelo agravante (id. 186050774).

Agravo Interno interposto pelos recuperandos agravados (id. 187796665).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jose Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 189799682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Recuperação Judicial no 0003067-12.2015.8.11.0051 promovida por
José Pupin Agropecuária e outros – Grupo Pupin
, determinou a expedição de edital, para publicação na imprensa oficial, do plano de recuperação judicial e da lista de credores apresentada pelo administrador judicial, com abertura de prazo de 30 dias para apresentação de eventuais objeções e designou para os dias 09 e 30 de novembro a realização da Assembleia Geral de Credores.

Com efeito, assim decidiu o Juízo:

Em relação ao plano de recuperação, apesar de anteriormente homologado pelo Juízo, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 1009846-75.2022.8.11.0000, determinou-se a apresentação de novo plano e realização de nova assembleia de credores.

Da leitura dos autos, observa-se que os Recuperandos apresentaram novo plano de recuperação judicial e que o Administrador apresentou lista atualizada de credores.

Isso posto, deve-se dar andamento ao feito, com a publicação de edital do novo plano de recuperação, em obediência ao art. 53, parágrafo único da Lei 11.101/2005.

Ato contínuo, para bem atender à celeridade que o feito requer, será designada data para realização da Assembleia de Credores.

Em conclusão, determinou:

EXPEÇA-SE edital, para publicação na imprensa oficial, do plano de recuperação judicial e também da lista de Credores apresentada pelo Administrador Judicial, à custa das Devedoras, para a intimação dos credores, nos termos do art. 53, parágrafo único, da LRF, abrindo-lhes, desde logo, prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de eventuais objeções.

Em respeito à celeridade processual, DESIGNO desde já, para os dias 09 de novembro de 2023, às 14:00 horas de Mato Grosso, e 30 de novembro de 2023, também às 14:00 horas, para a realização da Assembleia-Geral de Credores, em primeira e segunda convocação, para análise das objeções eventualmente apresentadas, com a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial.

A Assembleia será realizada de forma virtual, pela plataforma Microsoft Teams. O link para a acesso à Assembleia Geral de Credores será disponibilizado pelo Sr. Administrador Judicial.

Para tanto, CONSIGNA-SE desde já que os Credores deverão enviar, com antecedência, ao Sr. Administrador Judicial além das procurações, um e-mail e contato de telefone com acesso ao aplicativo whatsapp.

O plano de recuperação judicial estará à disposição dos Credores na Secretaria da 1a Vara Cível desta Comarca.

EXPEÇA-SE edital de convocação no órgão oficial, consignando-se todas as informações elencadas no art. 36, I a III, da Lei 11.101/05.

O Recuperando deverá comprovar, até 17 de outubro de 2023, a publicação do edital de convocação em jornais de grande circulação de sua sede e filiais. O edital também deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico do Sr. Administrador Judicial.

INTIMEM-SE, pelo correio, o Recuperando, a fim de que compareçam à Assembleia-Geral, inclusive para assim permitir a necessária deliberação acerca de eventual modificação do plano.

Pois bem. Consta que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial foi reformada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1009846-75.2022.8.11.0000, que determinou
“a apresentação de novo plano pelas recuperandas em até 15 dias corridos e a convocação de outra AGC para deliberação”
.

Apresentado o novo plano pelos recuperandos e a lista atualizada dos credores pelo Administrador Judicial, o Juízo determinou a publicação do edital do novo plano de recuperação, para intimação dos credores, nos termos do art. 53, parágrafo único da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 30 dias para eventuais objeções e, ato contínuo, designou a Assembleia Geral de Credores para os dias 09 e 30 de novembro próximo.

Dentro deste contexto, a toda evidência, o Magistrado tão somente deu cumprimento a decisão proferida no referido acórdão. Ademais, não se vê prejuízo aos credores, porquanto dada oportunidade para apresentação de objeções.

Já, quanto a alegação de haver discussão quanto a classificação do crédito da credora Metlife, na Ação Ordinária n. 1001854-70.2023.8.11.0051, certo é que não há que se falar na necessidade de aguardar-se o julgamento das habilitações e impugnações de crédito, porquanto conforme os artigos 39, § 2o e 40 da Lei 11.101/2005, as deliberações da Assembleia não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação dos créditos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
.
ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE
CONVOCAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS
IMPUGNAÇÕES
PENDENTES DE JULGAMENTO. 1. A Lei que regulariza o procedimento de
recuperação

judicial
prevê tempo razoável para que a empresa recuperanda trace o seu plano de soerguimento econômico, a fim de possibilitar a manutenção das suas atividades e o pagamento dos seus credores. Inteligência do artigo 56, §1o, da LRF. A ausência de trânsito em julgado dos incidentes de
impugnação
não impede a
convocação
da AGC para aprovação do plano de
recuperação

judicial
. 2. Compete ao administrador
judicial
oferecer a listagem após o trânsito em julgado das sentenças que resolverem as
impugnações
pendentes de julgamento, conforme preceitua o artigo 18, parágrafo único, da LRF. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70083834812, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020)

Assim exposto, não há motivo justificador para a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, os recursos de Agravo Interno perdem seu objeto.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024